Tribunal: TJMT
Processo: 8010408-37.2016.8.11.0044
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010408-37.2016.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCIO DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 890.381.501-72 (RECORRENTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), BERENICE DA SILVA JACINTO ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), ADONIAS LOPES DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR 8 (OITO) DIAS CONSECUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

2. Escopo recursal é a majoração do dano moral.

3. O fornecimento de água se caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.

4. Recorrente teve fornecimento cessado por 8 (oito) dias consecutivos. Fato incontroverso, confirmado pela Recorrida, argumentando, porém, que minimizou as conseqüências da falta de água com o fornecimento por intermédio de caminhões pipa.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por MARCIO DE SOUZA QUEIROZ contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

O Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo a Recorrida aceitado a condenação e feito o depósito no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - Id. 80952118.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

O Recurso interposto restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Pois bem. No caso concreto, entendo que assiste razão ao Recorrente.

A água é item essencial a vida, sua suspensão/interrupção prolongada é falha na prestação de serviço e ato abusivo contra o consumidor, pois não presta o serviço de maneira adequada, eficiente, segura e contínua, conforme disposto no art.
22
do
Código de Defesa do Consumidor
, trazido anexo abaixo:

"Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único." Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código. "

O dano restou demonstrado, uma vez que a falta de água afronta a dignidade e o direito à saúde do consumidor. Também restou comprovado pelas provas carreadas aos autos que a interrupção durou cerca 8 (oito) dias, tempo demasiado longo para ser privado de um essencial à condição de vida.

Ademais, mormente a Recorrida tenha aduzido em sede de contestação que realizou o abastecimento de água via caminhão pipa, durante o período necessário para o concerto da bomba de água, não trouxe aos autos nenhum comprovante que tenha fornecido água para a residência do Recorrente.

Nesse aspecto, consigno que embora as concessionárias de fornecimento de água estejam autorizadas a suspenderem seus serviços para reparos quando caracterizada situação emergencial ou de calamidade pública, ou nos casos de anormalidade do abastecimento por motivo de força maior, não houve a comunicação prévia da interrupção nos moldes estabelecidos no art. 94, § 1º, inciso I, alínea b, da Resolução 2º/2018/ARSEC

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, vale colacionar a lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, que ensina:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...]

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência das Cortes Superiores:

"(
omissis
) o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sobre o tema, o julgado proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C
DANOS

MORAIS
– SERVIÇOS DE
ÁGUA
– COBRANÇA DE
VALORES
DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – READEQUAÇÃO COM BASE NA MÉDIA DO ANO ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – NECESSIDADE –
SUSPENSÃO
DO
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA
–
DANO

MORAL
CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Se não há irregularidades ou vazamentos na residência, tendo a perícia atestado que o medidor apresenta erro de medição superior ao erro máximo admissível e, considerando que o consumo aferido é claramente maior do que realmente necessita uma residência simples em que vivem cinco pessoas, deve-se conferir plausibilidade às alegações iniciais, principalmente pela relação de consumo existente entre as partes, estando patente a hipossuficiência do consumidor na espécie.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorre do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos
danos
causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de
água
, energia elétrica, telefone e gás configura
dano

moral
.

(N.U 1002036-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021).

Nessa exegese, analisando os critérios de fixação do dano moral e considerando as peculiaridades do caso concreto, em que o consumidor ficou privado de serviço essencial por 8 (oito), em compatibilidade com os precedentes jurisprudenciais citados, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, a fim de que as concessionárias de serviços públicos atentem a uma boa prestação de serviço aos seus usuários.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021